Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO SEM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FAVOR DO RÉU. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO DO MININSTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, não tendo sido indicadas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
5. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, considerando que o acusado ostenta condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras, a utilização de uma delas para considerar o homicídio como qualificado, facultando-se ao Magistrado a utilização das demais para elevar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria.
7. A circunstância judicial relativa ao comportamento vítima somente apresenta relevância nos casos em que a vítima incita, facilita ou induz o réu a cometer o crime, o que não ocorreu na espécie.
8. Deve-se analisar de forma desfavorável a circunstância judicial referente à culpabilidade, tendo em vista que o fato de o acusado ter efetuado o disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima, na presença de várias pessoas, inclusive de familiares do ofendido, demonstra a maior reprovabilidade do seu comportamento.
9. Inviável acolher o pedido de valoração negativa da conduta social se a fundamentação apresentada pelo Ministério Público não é idônea.
10. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
11. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
12. Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) e do artigo 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), valorar de forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, aumentando a pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.